Tribunal: CARF
Processo: 10880.907529/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907529/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.982 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
QUIREY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS MENSAL COMPENSADA COM
SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR. RECONHECIMENTO
DAS PARCELAS COMPENSADAS. POSSIBILIDADE.
As parcelas de estimativa mensal de IRPJ compensadas com saldo negativo de
período anterior podem ser reconhecidas, sendo aplicável no presente caso o
entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 2, de 3 de
dezembro de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-56.906, de 17 de julho de
2017, da 3a Turma da DRJ/REC, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMPs) nos PER/DCOMPs no 25946.51391.260809.1.7.02-3067 (e-fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907529/2014-55
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.982 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907529/2014-55

47-53), utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2007 no montante
de R$ 16.715,97.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 079297778 juntado à e-fl. 38 porque não houve saldo negativo
apurado pela Autoridade Fiscal, uma vez que o somatório das parcelas de estimativas mensais
confirmadas (R$ 135.145,15) foram inferiores as parcelas de estimativa mensal informada no
PER/DCOMP (R$ 181.941,88).A parcela de estimativa não confirmada foram relativas as
estimativas mensais compensadas com saldo negativo de período anterior no montante de R$
46.796,73, conforme se verifica do excerto do Despacho Decisório abaixo colacionado:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde alegou
que o Despacho Decisório confirma que o IRPJ devido do exercício 2007 foi de R$ 165.225,91,
o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ (R$ 181.941,88) e o valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (R$ 16.715,97) e o valor
informado na DIPJ (R$ 16.715,97).
Prossegue a contribuinte afirmando que o Despacho Decisório confirmou
pagamentos de IRPJ no valor de apenas R$ 135.145,15 quando o informado pela mesma foi de
R$ 181.941,88. Apresentou discriminação dos recolhimentos em DARF que totalizaram R$
135.145,15 e total de compensações que totalizariam R$ 46.796,73, conforme demonstrativos
abaixo colacionados:

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.982 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907529/2014-55

Concluiu então que o total de estimativas recolhidas foi de R$ 181.941,88 (R$
135.145,15 + 46.796,73).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/REC que consignou que os PER/DCOMPs n° 29414.06187.170206.1.3.02-5507 e
39140.14888.290306.1.3.02-7810 foram analisados no processo n° 10880.68350/2009-74 que
teve homologação parcial no valor de R$ 23.268,01 através do Acórdão no 56.904 de 17/07/2017
prolatado por aquela Turma julgadora.
A 3a Turma da DRJ/REC teve o entendimento que, inobstante ter reconhecido
parcialmente o crédito relativo as estimativas, não houve saldo negativo apurado, eis que o
somatório das parcelas de composição do crédito (considerando a estimativa parcialmente
reconhecida de $ 23.268,01) no valor de R$ 158.413,16 é menor que o IRPJ devido de R$
165.2525,91, conforme abaixo discriminado:

Consta dos autos que a DERAT/SPO - Delegacia Especial da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo encaminhou a Intimação 5/2017 dando ciência à
Recorrente do acórdão (e-fl. 60).
O AR – Aviso de Recebimento foi juntado à e-fl. 63,no qual se verifica que a
ciência pela Recorrente deu-se em 10/10/2007.
Em 18/10/2007 consta solicitação de juntada de documentos (e-fls. 64-233).
Consta nos autos à e-fl. 234 que a DERAT/SP encaminhou à contribuinte a
Intimação 1337/2018 no qual intimou-a para apresentar Recurso Voluntário assinado por
procurador ou responsável legal devidamente identificados no prazo de 10 dias a contar da
ciência da intimação. A ciência da intimação deu-se em 08/06/2018, conforme AR juntado à e-fl.
258.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.982 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907529/2014-55

O recurso voluntário foi apresentado em 12/06/2018 (e-fls. 235-255).
Em sua peça recursal a Recorrente alega que nenhuma parcela do imposto devido
no ano-calendário 2006 deixou de ser recolhido, de modo que requer a revisão do acórdão.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Cabe consignar que após a ciência do acórdão em 10/10/2007, a Recorrente
apresentou documentos em 18/10/2007, sem o recurso voluntário e sem documentos
comprobatórios de identificação do procurador ou responsável legal.
Pelo fato da Recorrente não ter apresentado o recurso voluntário, a DERAT/SPO
intimou a Recorrente a apresentá-lo no prazo de 10 dias após a ciência da intimação.
A ciência da intimação ocorreu em 08/06/2018 e em 12/06/2018 a Recorrente
apresentou o recurso voluntário. Portanto dentro do prazo concedido pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma considero que o recurso voluntário preenche os requisitos de
admissibilidade e dele conheço e passo a analisá-lo.
A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de parcelas de estimativas mensais de
IRPJ do ano-calendário 2006 compensadas com saldo negativo de período anterior. A Recorrente
declarou a compensação dessas estimativas no PER/DCOMP no 25946.51391.260809.1.7.02-
3067 (analisado no presente processo), conforme excerto do referido documento abaixo
colacionado:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.982 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907529/2014-55

Verifica-se pelo Despacho Decisório – Análise de Crédito, e-fls. 38-39, excerto
juntados abaixo, que essas parcelas de estimativas mensal de IRPJ compensadas com saldo
negativo de período anterior não foram reconhecidas pelo FISCO:

Os PER/DCOMPs da tabela acima foram analisados por esta Turma no processo
no 10880.685350/2009-74 e de fato os débitos compensados são de IRPJ do período de apuração
Jan/2006 no valor de R$ 35.231,96 (PER/DCOMP no 29414.06187.170206.1.3.02-5507) e do
período de apuração Fev/2006 no valor de R$
11.564,77
(PER/DCOMP
no
39140.14888.290306.1.3.02-7810). Confira-se excerto dos referidos documentos:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.982 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907529/2014-55

Entendo que as parcelas de estimativa mensal de IRPJ compensadas com saldo
negativo de período anterior podem ser reconhecidas, sendo aplicável no presente caso o
entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 2, de 3 de dezembro de 2018, ou
seja, duas situações podem ocorrer que resultarão em reconhecimento daquelas compensações:
1 – Se a compensação nos PERD/DCOMPs nos 29414.06187.170206.1.3.02-5507)
e 39140.14888.290306.1.3.02-7810 forem homologadas, então as parcelas de estimativas
compensadas com saldo negativo de período anterior serão confirmadas (período de apuração
janeiro de fevereiro de 2006);
2 – Se a compensação nos referidos PER/DCOMPs não forem homologadas então
os débitos declarados nos referidos PER/DCOMPs passarão a ser exigíveis. Dessa forma, as
estimativas compensadas poderão compor as parcelas do crédito para apuração do IRPJ do ano-
calendário 2006.
A situação acima é uma das descritas no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 2, de
3 de dezembro de 2018. Confira-se:
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE
2018.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.982 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907529/2014-55

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores dasestimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017.
Assim, considerando que o IRPF devido foi de R$ 165.225,91 e as parcelas
reconhecidas de estimativas mensais foi de R$ 181.941,88, sendo de R$ 135.145,15 de parcelas
recolhidas por meio de DARF e R$ 46.76,73 de estimativas mensais de IRPJ compensadas com
saldo negativo de período anterior, resulta em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 o
montante de R$ 16.715,97 (valor original).
Por todo o acima exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
homologando as compensações até o limite do crédito tributário reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital